Tribunal: TJDFT
Processo: 0737370-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra pronunciamento do juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id 107814039do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão de veículo com pedido liminar ajuizada pelo agravante em desfavor de Luciana Nunes Pereira de Souza, processo n. 0719383-95.2021.8.07.0007, indicou à parte ré o prazo de 15 dias, “contado da data da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido”, para apresentar resposta. O autor opôs embargos de declaração contra referido pronunciamento, os quais foram rejeitados pelo juízo de origem na decisão de Id 108370588 do processo de referência. Em razões recursais (Id 30907205), o agravante sustenta, em suma, que, na hipótese, o prazo para a ré/agravada “purgar a mora é de 5 (cinco) dias e de 15 (quinze) dias para a apresentação de contestação, ambos contados da execução da liminar”, nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69. Afirma ser equivocado o prazo estabelecido pelo juízo de origem. Apresenta entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Sustenta o cabimento da interposição do agravo de instrumento e diz que, no caso, “impõe-se, como medida de urgência, a apreciação liminar pelo Tribunal, face o disposto no artigo 527, inciso II, do CPC (sic) e, diante da relevância da fundamentação e a possibilidade de lesão grave de difícil e incerta reparação, como o desaparecimento do veículo, ou até mesmo a ocorrência de qualquer sinistro, caso o mesmo tenha que ser restituído ao Agravado”. Ao final, requer “seja recebido e processado o presente como agravo de instrumento, concedendo tutela antecipada, revogando-se a decisão agravada, no que se refere a início da contagem do prazo para apresentar defesa, dando total provimento total ao presente recurso”. Preparo recolhido (Id 30907207). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No presente caso, da leitura das razões recursais, tenho pelo não cabimento da interposição do agravo de instrumento. Senão vejamos. Na hipótese, ao analisar o processo de referência, verifico ter o juízo deferido a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação de conhecimento e, no capítulo do decisum nominado “DOS ATOS ORDINATÓRIOS”, estabeleceu o prazo para a ré/agravada apresentar em 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido (Id 107814039, p. 2). Ora, evidente ser inatacável por agravo de instrumento referido capítulo da decisão, pois nele não se constata qualquer conteúdo decisório, porquanto o magistrado a quo tão somente indicou para a parte ré/agravada o prazo para apresentar resposta à ação de busca e apreensão. Trata-se, inclusive conforme indicado no capítulo, de mero ato ordinatório destinado a impulsionar o feito, caracterizando-se como despacho de mero expediente. Conforme se verifica no rol do artigo 1.015, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra específico pronunciamento judicial que indica prazo para a parte ré apresentar resposta. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o ato judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, necessário na decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Como se sabe, não é cabível recurso contra despacho, como no caso concreto, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC, para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar o cabimento e a adequação do agravo de instrumento para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho, evidentemente. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Ainda, no caso, observo que as razões recursais se baseiam em perigo de dano abstrato para justificar a interposição do agravo de instrumento, haja vista que, ao cabo, não se vislumbra poder o pronunciamento ser causador de eventual prejuízo ao recorrente. Hipoteticamente o prazo estabelecido terá relevância caso seja necessária a apreciação de eventual questão relativa à intempestividade da apresentação da resposta, mas nada atual e concreto existe para se aferir prejuízo ao ora recorrente. Feitas essas considerações, concluo pela manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento, seja porque não é cabível na hipótese, porquanto o ato não possui conteúdo decisório, seja por não constar no rol do art. 1.015 do CPC a possibilidade de interposição dessa espécie recursal para atacar pronunciamento judicial que apenas indica a forma de contagem de prazo para a parte ré apresentar defesa, sem qualquer prejuízo concreto ao recorrente. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora